Tribunal: TJPA
Processo: 0049008-66.2011.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO nº 0049008-66.2011.8.14.03012ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETOADVOGADO(A): PAULO ROBERTO A. BARROS FILHO ? OAB/PA nº 16.676 AGRAVADO: F.V. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDAADVOGADA(S): SÉRGIO LUIS VIEIRA DE ARÁUJO ? OAB/PA nº 18.314RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ELEVAÇÃO DO VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS PRESCRITOS NO ARTIGO 20, ALÍNEAS ?A?, ?B?, E ?C?, E §§3º E 4º, DO CPC/1973. 1.Pedido de majoração de honorários de sucumbência dos patronos da agravante em 10% do valor atribuído à causa.2.Na questão, em atenção aos ditames do artigo 20, alíneas ?a?, ?b?, e ?c?, e § § 3º e 4º, do CPC/1973, se apresenta prudentemente mais razoável o critério da equidade, majorando o valor arbitrado de R$800,00 (oitocentos reais), estipulado pelo Juízo de 1º grau, para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).3. Em sustentação na jurisprudência desta Corte de Justiça e de outros Tribunais, bem como a razoável complexidade da causa e no trabalho desenvolvido pelo advogado, elevo o valor à título de sucumbência para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2020.Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

Inteiro teor:
PROCESSO nº 0049008-66.2011.8.14.0301
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO A. BARROS FILHO - OAB/PA nº 16.676
AGRAVADO: F.V. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
ADVOGADA(S): SÉRGIO LUIS VIEIRA DE ARÁUJO - OAB/PA nº 18.314
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ELEVAÇÃO DO VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS PRESCRITOS NO ARTIGO 20, ALÍNEAS ¿A¿, ¿B¿, E ¿C¿, E §§3º E 4º, DO CPC/1973.
1.Pedido de majoração de honorários de sucumbência dos patronos da agravante em 10% do valor atribuído à causa.
2.Na questão, em atenção aos ditames do artigo 20, alíneas ¿a¿, ¿b¿, e ¿c¿, e § § 3º e 4º, do CPC/1973, se apresenta prudentemente mais razoável o critério da equidade, majorando o valor arbitrado de R$800,00 (oitocentos reais), estipulado pelo Juízo de 1º grau, para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
3. Em sustentação na jurisprudência desta Corte de Justiça e de outros Tribunais, bem como a razoável complexidade da causa e no trabalho desenvolvido pelo advogado, elevo o valor à título de sucumbência para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA CASTRO devido a decisão que, na exceção de pré-executividade manejada contra F. V. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, assim decidiu:

(...)Diante do exposto, conheço, pois da execução de pré-executividade e a julgo procedente para determinar a exclusão do excipiente/executado do polo passivo da ação de execução. Sem custas. Condena a excepta a pagar o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao advogado do excipiente, devidos pelo exequente, considerando a matéria debatida, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido pelo procurador. Diante do que foi certificado à fl. 132, prossiga-se a execução, devendo a exequente indicar bens de propriedade da executada passíveis de penhora. P.R.I.C. (...)

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que foi ajuizada ação contra ao mesmo ao arrepio da lei processual civil, e por ser a agravante parte totalmente estranha à lide, ao final por sentença de procedência da exceção de pré-executividade, o MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Capital o excluiu da lide, e fixou honorários sucumbenciais, determinando que a agravada - excepta pague ao advogado - excipiente a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de sucumbência sobre o valor da causa de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), desrespeitando todos os parâmetros legais previsto na lei nº 8.906/94 e no CPC para sua fixação. Insurgindo-se, o agravante, apenas e tão somente quanto a mísera fixação dos honorários de sucumbência em favor do advogado do excipiente, ainda que atuando em causa própria, até porque incluído indevidamente em lide temerária e nula de pleno direito, se faz necessária a devida majoração do valor fixado à título de honorário sucumbencial para 10% (dez por cento) do valor da causa, ou, alternativamente, a Corte fixe outro importe justo que não seja inferior a 5% (cinco por cento) do valor da demanda. Pleiteia o provimento do agravo de instrumento. Com as razões juntou documentos.

Regularmente distribuídos, os autos foram conclusos a Exma. Sra. Desa. Dyracy Nunes Alves, que deu impulso ao feito, conforme despacho de fl. 158.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 161.

O feito foi redistribuído de acordo com a decisão de fl. 167, para o Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Ao recurso foi negado seguimento ante a sua intempestividade, nos termos da decisão de fl. 171.

Protocolado embargos de declaração infringentes pelo agravante às fls. 173/179, no qual requer o efeito modificativo em razão da decisão de não conhecimento de fl. 171, por entender haver erro material, contradição e omissão com flagrante cerceamento de defesa e o devido processo, negando prestação jurisdicional ao agravante.

Requisitadas informações ao Juízo de primeiro grau à fl. 182, sendo as mesmas reiteradas à fl. 186.

Determinação de intimação do agravante para manifestação sobre as informações prestadas pelo Juízo de origem à fl. 191.

Decisão dos embargos de declaração, em que conheceu do recurso e negou-lhe provimento à fl. 193, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida de fl. 171.

Protocolado agravo interno pelo agravante às fls. 195/202, no qual requer que seja conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, sendo então o mesmo processado e julgado com a análise do mérito.

Decisão do agravo interno, tendo o relator se retratado para reconsiderar a decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento à fl. 208, o qual deve prosseguir para ser devidamente apreciado e julgado.

Os presentes autos foram novamente redistribuídos a esta relatora em 09/07/2020, conforme se vê da fl. 209/v.

É o relatório.
VOTO

Em primeiro lugar, frise-se que a decisão censurada e o correspondente recurso foram produzidos sob a égide do CPC/73, esquadrinhado portanto, sob os contornos daquele diploma processual.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O assunto não requer muito debate, pois é bastante simples.

Compulsando os autos, verifico que o montante arbitrado, a título de honorários advocatícios de sucumbência, em R$ 800,00 (oitocentos reais), levando-se, ainda, em consideração o valor da causa, de R$ 134.398,76 (cento e trinta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos); demonstra-se evidentemente irrisório.

Nesse sentido, mister a sua majoração a fim de que cumpra os ditames estabelecidos no artigo 20, alíneas ¿a¿, ¿b¿, e ¿c¿, e § § 3º e 4º, do CPC/1973 (a seguir transcrito), pelo que, nas execuções, como
in casu
, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, levando em conta o trabalho realizado e o tempo exigido, o grau de zelo, o local do serviço, a natureza e a importância da causa.
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.
§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a)

o grau de zelo do profissional;
b)

o lugar de prestação do serviço;
c)

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4º Nas ações de valor inestimável ou pequeno, bem como naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

A Constituição Federal prevê a valorização do trabalho como fundamento da ordem econômica.
O artigo 133 conceitua o advogado como indispensável à administração da justiça.

Por conseguinte, deve o advogado receber remuneração condizente com seu trabalho, devendo ser fixada a verba honorária em valor compatível com a dignidade da profissão, para não desvalorizar uma atividade essencial ao exercício da Justiça, que é indispensável ao Estado Democrático de Direito.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435):
¿o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade.¿

Outrossim, ressalto, o ensinamento de ALEXANDRE DE PAULA (PAULA, Alexandre de. Código de processo civil anotado: do processo de conhecimento. 7ª ed. São Paulo: RT, 1998. p. 252):
¿Se a sentença não for condenatória - ações declaratórias, constitutivas, etc. - ou naqueles processo em que não haja sentença - como nas execuções não embargadas - e nas de valor inestimável ou de pequeno valor - expressão vaga, de conceituação deferida à jurisprudência - e, ainda, naquelas em que condenada for a Fazenda Pública, a honorária será fixada pelo Juiz
¿consoante apreciação equitativa¿
- expressão elástica e indefinida, que tem sido traduzida como faculdade atribuída ao Juiz de, com maior liberdade, arbitrar o quantum.¿ (grifos meus)

Portanto, tenho que o valor fixado na origem, considerando a razoável complexidade e a natureza da causa, não remunera o profissional de forma adequada e condizente com os precedentes desta Corte.
apelação cível. processo judicial tributário. ação anulatória de débito fiscal. desistência da ação. homologação. extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 267, VIII). desistência como condição para adesão a programa de parcelamento (refis). condenção da empresa autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. inteligência do art. 20, § 4º do CPC.
apelo do estado que visa reformar a sentença quanto ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios. alegado valor irrisório. r$ 100,00. majoração. descompasso entre o valor fixado e o valor do proveito econômico pretendido pela autora com a anulação do débito fiscal. observância dos critérios do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. procedência. caso em que o valor arbitrado na origem a título de honorários de sucumbência, mostra-se irrisório. assim, tendo em vista que os honorários devem ser arbitrados consoante apreciação equitativa pelo juiz e levando-se em consideração a natureza e o valor da ação e o trabalho despendido pelo profissional, imperiosa a majoração da verba honorária para r$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 20, §3º e §4º, do código processual civil.
precedentes jurisprudenciais. apelo da empresa que visa reformar a sentença quanto à condenação aos ônus sucumbenciais. alegada impossibilidade. transação condicionada à desistência da ação. tese de inexistência de sucumbência que afastaria a condenação em honorários advocatícios. inteligência do art. 26, § 2º do CPC. improcedente. a extinção da anulatória de débito fiscal ocorre por manifestação de vontade própria da autora, que optou por fazer parcelamento do débito tributário. a conseqüência jurídica é a condenação em honorários advocatícios ao processo que deu causa. precedentes do STJ. sentença parcialmente reformada. apelo do estado provido e da empresa autora improvido. unânime. (2015.04779707-13, 154.762, rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, órgão julgador 1ª câmara cível isolada, julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17) (grifos meus)
A fixação do valor dos honorários advocatícios deve observar as orientações previstas nas alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
. 2. A agravante ajuizou Ação de Execução, diante do trânsito em julgado da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, ora agravado. 3.
Assim, tratando-se apenas de Execução de título judicial, entendo que o presente caso não exigiu grande esforço por parte do advogado. 4. Porém, tendo em vista o valor da condenação, o qual, de acordo com o que consta na inicial, é de R$ 151.040,56 (cento e cinquenta e um mil e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) e diante dos parâmetros estabelecidos por este E. TJPA em casos semelhantes, entendo que, de fato, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, em R$500,00 (quinhentos reais) foi baixo, razão pela qual majoro o valor para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
5. Recurso conhecido e provido. (2015.04043157-03, 152.585, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-10-27). (grifos meus)

Neste sentido, são os julgados coletados do Tribunal do Justiça do Rio Grande do Sul:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À DEVEDORA A RESPEITO DE SUA INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CANCELAMENTO. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DA REGRA CONSUMERISTA. ART. 43, §2º, DO CDC. CONTRARRAZÕES DISSOCIADAS - No caso, as contrarrazões não se referem ao caso dos autos, uma vez que não se trata de inscrição no cadastro CREDISCORE, mas sim, nos órgãos de restrição ao crédito, em razão da emissão de cheques sem provisão de fundos, sem que houvesse a prévia notificação a que alude o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - O legislador, no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de registrar o nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR (Aviso de Recebimento). Súmulas 359 e 404, do STJ. AUSÊNCIA DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO - No caso concreto, ausente a prévia comunicação a que alude o disposto no artigo 43, §2º, do CDC, devem ser cancelados os apontes negativos objetos do presente feito. Cumprida a exigência legal pela arquivista e persistindo a inadimplência, nada impede que seja procedida nova inscrição.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - No caso, pela singeleza e natureza da causa, tempo e trabalho despendidos, tudo em conformidade com o que preceituam os §§3º e 4º do art. 20 do CPC e consoante entendimento da Câmara, é de ser majorada a verba honorária para R$ 700,00 (setecentos reais).
NÀO CONHECERAM DAS CONTRARRAZÕES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÀO. (Apelação Cível Nº 70063247225, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 08/04/2015)
(grifos meus)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. CHEQUE SEM FUNDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º DO CDC. Ausência de documentos que comprovem o envio da comunicação prévia ao devedor
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Considerando o grau de complexidade da demanda, bem como os parâmetros adotados por este Órgão Julgador em casos semelhantes, possível a majoração da verba honorária sucumbencial.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70061577326, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 08/10/2014) (grifos meus)

A esse respeito, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Recurso especial. Embargos do devedor. Violação ao art. 535 do CPC. Contradição no acórdão recorrido. Inexistência.
Ofensa aos arts. arts. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. Honorários advocatícios. Fixação em valor irrisório realizada pelo TRF - 2ª Região.
Necessidade de majoração reconhecida. - Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC quando não verificada no acórdão recorrido a suposta contradição apontada pela recorrente. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios somente
pode ser alterado se patente seu exagero ou quando fixado de forma irrisória, sob pena de incidência da Súmula 7/STJ.
-
Igualmente, encontra-se pacificado nesta Corte o entendimento de que, nas causas onde não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC, consoante apreciação equitativa do Juiz. - Em tais situações, o julgador, além de não estar restrito aos limites percentuais mínimo e máximo previstos para as hipóteses onde há condenação, deve se basear nos seguintes parâmetros previstos no § 3º do art. 20 do CPC: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
- Na espécie, o acórdão recorrido limitou-se a transcrever o disposto no § 4º do art. 20 do CPC, sem, todavia, esmiuçar as razões que o levaram a estabelecer em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da verba honorária. - Consideradas as peculiaridades do processo - embargos do devedor cujo êxito acarretou a extinção de ação de execução de título extrajudicial cujo valor apontado pela recorrida, em 1999, era de quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)- , mostra-se devida a majoração dos honorários advocatícios. - Recurso especial provido para fixar os honorários devidos aos advogados da recorrente em R$ 100.000,00 (cem mil reais). (REsp 1026995/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 25/03/2009) (grifos meus)

Saliento que o Magistrado ao fixar os honor
á
rios, deve avaliar a atua
çã
o do patrono na defesa dos interesses da parte vencedora, sendo que o artigo 20
§
4
º
do CPC permite corrigir distor
çõ
es causadas pelos limites impostos pelo
§
3
º
, do mesmo diploma legal, pois a exist
ê
ncia de limites m
á
ximo e m
í
nimo pode acarretar situa
çõ
es injustas, principalmente quando a causa envolver valores excessivamente altos, como
é
o presente caso.

Muitas vezes, nas lides em que o valor da causa
é
extremamente elevado, como se observa no caso sob estudo, a fixa
çã
o dos honor
á
rios em valores exagerados acaba proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa, e o diploma processual C
í
vel de 1973, possibilita ao Juiz a utiliza
çã
o da equidade sempre que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honor
á
rios muito elevados.

Desse modo, a fim de que não se revele aviltante, todavia, levando-se, ainda, em consideração se tratar de causa de razoável complexidade, de o trabalho do advogado estar sendo desenvolvido na própria capital do Estado, sem maiores discussões a respeito do assunto, uma vez que derivada de exceção de pré-executividade, embora com trâmite desde meados de 2012, considero justa e razoável a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para majorar os honorários sucumbências de R$ 800,00 (oitocentos reais), levando em consideração o critério da equidade, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 20, §3º e §4º do CPC de 1973.

Este é o meu voto.

Belém do Pará, 04 de agosto de 2020.
Desa. EVA DO AMARAL COELHO
Relatora